Tribunal: TJPA
Processo: 0821146-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821146-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0821146-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADOS: BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A ADVOGADO: MICHELLE ALLAN – OAB/BA 43.804

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ivan Lopes de Oliveira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia dado provimento a Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação quanto ao rateio de honorários de administrador judicial e violação ao artigo 104-B, § 3º, da Lei n. 14.181/2021. O agravante sustenta violação à referida norma, desrespeito ao princípio da cooperação e inexistência de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, conforme os limites do artigo 1.021 do CPC, que prevê esse recurso apenas contra decisões monocráticas do relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite o Agravo Interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo inaplicável às decisões colegiadas.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque esclarece que o Agravo Interno visa impugnar decisões unipessoais do relator, não se prestando para atacar pronunciamentos colegiados, sob pena de inadmissibilidade manifesta.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA confirma o caráter inadmissível do Agravo Interno contra decisões colegiadas, impondo, inclusive, sanção de multa nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos colegiados.

2.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A doutrina e a jurisprudência majoritária confirmam que a utilização inadequada do Agravo Interno contra acórdão enseja o não conhecimento do recurso e, se for o caso, a imposição de multa legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana Santalices, j. 21.05.2024.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Art. 1.021. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821146-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADOS: BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: MICHELLE ALLAN – OAB/BA 43.804

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IVAN LOPES DE OLIVEIRA
interpôs

Recurso de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento

contra acórdão(Vide PJe ID 25924594) que cassou a objurgada por ser genérica e não estar fundamentada.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS ENTRE OS REQUERIDOS. DECISÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S/A e PKL One Participações S/A contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que nomeou administrador judicial para elaboração de plano judicial compulsório e determinou o rateio dos honorários entre os agravantes. Sustentam os recorrentes que a imposição contraria o artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e que os custos deveriam ser arcados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que nomeou administrador e determinou o rateio dos honorários entre os agravantes atende aos requisitos legais e (ii) determinar se a ausência de quantificação prévia dos honorários e de manifestação dos agravantes sobre a onerosidade torna a decisão nula por falta de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021 estabelece que a nomeação de administrador judicial não pode onerar as partes, sendo necessário que o juiz observe essa restrição ao proferir sua decisão.

4. A decisão recorrida não quantificou os honorários do administrador nem assegurou aos agravantes a possibilidade de manifestação prévia sobre a alegada onerosidade, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de fundamentação específica quanto aos valores a serem arcados pelos agravantes torna a decisão genérica e ineficaz, afrontando o artigo 489, § 1º do CPC, que exige motivação suficiente para a validade dos atos judiciais.

6. A jurisprudência reforça que decisões genéricas e sem fundamentação adequada são nulas, como demonstrado no precedente citado (TJMG - AI 1.0000.22.146158-5/001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de administrador judicial deve observar a regra do artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021, não podendo impor ônus às partes sem previsão legal.

2. A decisão que determina o rateio de honorários deve quantificar previamente os valores e oportunizar manifestação dos envolvidos sobre a onerosidade.

3. Decisões judiciais genéricas e sem fundamentação específica são nulas à luz do artigo 489, § 1º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 464 e 489, § 1º; Lei n. 14.181/2021, art. 104-B, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.22.146158-5/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 22.11.2022( PJe ID 25924594)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- afronta aos termos do artigo 104-B, § 3º da Lei n. 14.181/2021 em atribuição de encargo indevido;

- inobservância do princípio da cooperação no exame da disposição acima indicada e

- ausência de demonstração de dano irreparável

ou de difícil reparação;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme razões apresentadas.( PJe ID 26195719,páginas 1-12)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 26841081, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0821146-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IVAN LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADOS: BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: MICHELLE ALLAN – OAB/BA 43.804

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Recurso que não será conhecido por força de erro grosseiro.

IVAN LOPES DE OLIVEIRA
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro

a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 26 mai. 2025.

Belém, 26/06/2025